Tribunal: TJES
Processo: 5035199-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035199-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
RECORRIDO: PAMELA PEREIRA COSTA BICALHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035199-15.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA

RECORRIDO: PAMELA PEREIRA COSTA BICALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE COLETA DE LIXO. MANOBRA IMPRUDENTE NA CONTRAMÃO. PROVA POR VÍDEO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de danos materiais.

(2). Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(3). No mérito, não há que se falar em nulidade da sentença. Isso porque a r. sentença restou fundamentada de acordo com os elementos de prova colacionados aos autos, especialmente o vídeo (em que consta o registro dos fatos), sendo identificada a verossimilhança da narrativa autoral em detrimento da tese brandida pela Recorrente.

(4). No ponto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, valendo inclusive a reprodução do trecho da r. sentença no que se refere à descrição das provas produzidas: “[...] Em que pese as alegações, o vídeo juntado aos autos (id. 53893939) é claro ao demonstrar que o caminhão da requerida encontrava-se parado na contramão da via, com alerta ligado quando o veículo da autora passou ao seu lado (não mão da via em que trafegava) e ao contornar obstáculos da via (cadeiras e outros veículos estacionados) o veículo da requerida iniciou o trafego sem a devida atenção quanto ao retrovisor, gerando a colisão. Aliás, o veículo de coleta de lixo, conta agentes recolhedores (garis) que acompanham o veículo em sua parte traseira, que poderiam e deveriam sinalizar ao motorista se este poderia ou não prosseguir, com o dever de cautela, ainda mais, que decidiu realizar a coleta na contramão, ao invés de realizar a volta na quadra para se posicionar na mão da via e assim, perpetuar a coleta destinada [...].

(5). Nesse sentido, identificada a responsabilidade da parte recorrente, compreendo devida a reparação material e moral comandada na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)